Tribunal: STF
Processo: RHC 221511
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 749.289/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS”. (eDOC 34)



    O recorrente narra (eDOC 37) haver sido condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que em delegacia foi feito o reconhecimento fotográfico do paciente sem as formalidades legais. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da acusação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso ordinário não merece conhecimento, pois não impugna os fundamentos do acórdão recorrido – a existência de outras provas para a condenação – mas apenas repete as razões levadas ao STJ pela exordial. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.221.800 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO. I. - Recurso ordinário que não ataca a fundamentação do acórdão recorrido, que não conheceu do pedido de habeas corpus. II. - Recurso não conhecido”. (RHC 87.171, rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006)



    Também não é o caso de se conceder a ordem de ofício.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido, que demontra que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento probatório a basear a condenação do paciente: 



    “Sobre o tema, a Corte estadual consignou que (fls. 802/808 - grifo nosso):



    ‘Não há que se falar em nulidade do ato de reconhecimento dos acusados.



    O artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, deixa certo que o acusado será perfilado ao lado de outras pessoas semelhantes a ele, se possível.



    Vale dizer, pois, tal requisito não é obrigatório, há recomendação, não determinação.



    E tal formalidade foi parcialmente observada, na medida do aplicável ao reconhecimento por meio de fotografia; as vítimas informaram em Juízo que lhes foram exibidas diversas fotografias, sendo que procederam ao reconhecimento dos acusados, de forma segura.



    De todo modo, por tratar-se de mera recomendação, a eventual inobservância das formalidades do artigo 226 não invalida o ato do reconhecimento, mesmo porque o reconhecimento de Weslley e de Renan foi ratificado em Juízo.



    […]



    E conquanto não se desconheça a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, trata-se de decisão não vinculante, que não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento.



    Rejeitada a preliminar, passo à análise da questão de fundo.



    Consta da denúncia que no dia 25 de setembro de 2015, por volta das 11,20 horas, na loja “Fast Shop”, situada no interior do “Shopping Boulevard Tatuapé”, cidade de São Paulo, Weslley Hermes Rufino, Cláudio Felipe do Nascimento Brasiliense e Renan Alisson Lisboa Lucas, previamente ajustados, subtraíram para eles, mediante o emprego de arma de fogo e a restrição à liberdade das vítimas Renato Mendes Bonfim, Robson Alan Pereira e Felipe Oliveira Secario, 71 aparelhos de telefone celular de marcas variadas.



    Segundo o apurado, os acusados entraram no estabelecimento comercial em questão e foram atendidos pelo funcionário Renato, que após lhes servir um café, foi subjugado com o anúncio do assalto e levado ao estoque no piso superior, juntamente com os funcionários Robson e Felipe.



    Consta ainda que os acusados Weslley e Renan mantiveram as vítimas no estoque enquanto Cláudio permaneceu no piso térreo com os demais funcionários, e após subtraírem os bens, os assaltantes trancaram os funcionários em um cômodo e se evadiram do local.



    Ocorre que em fevereiro de 2016, o mesmo estabelecimento comercial foi roubado por cinco indivíduos, ocorrendo a prisão em flagrante dos três acusados, e na ocasião, algumas vítimas os reconheceram como os mesmos roubadores do delito aqui apurado. 



    Ouvido no distrito policial, o ofendido Felipe disse que estava trabalhando no interior do estabelecimento comercial “Fast Shop” quando foi abordado por três indivíduos desconhecidos, que lhes exibiram uma arma de fogo e exigiram e obtiveram a entrega dos aparelhos de telefone celular existentes no estoque.



    Disse ainda que antes de fugirem, os assaltantes trancaram alguns funcionários em uma sala existente no andar superior.



    Na ocasião da sua oitiva no distrito policial, o ofendido reconheceu os três acusados por meio de fotografias, com absoluta certeza, esclarecendo ainda que o acusado Weslley desferiu diversos chutes no depoente e nos demais colegas de trabalho.



    O ofendido Fernando Limas da Silva também reconheceu aos três acusados na fase administrativa da investigação (fls. 73/75).



    A seu turno, o ofendido Renato Mendes afirmou que desconfiou do comportamento de três indivíduos no interior da loja e serviu café a um deles, momento em que foi anunciado o assalto e foi obrigado a levá-los ao estoque, onde outros funcionários também foram subjugados. Disse que os assaltantes subtraíram diversos aparelhos de telefone celular, acondicionando-os em mochilas.



    Na ocasião da sua oitiva no distrito policial, o ofendido reconheceu Weslley por meio de fotografia.



    Por sua vez, o ofendido Robson Alan Pereira disse que trabalhava na “Fast Shop” quando foi abordado por um indivíduo desconhecido, ostentando uma arma de fogo, que afirmou “acabou a brincadeira, sobe que é um assalto”. Disse que visualizou o rosto de apenas um assaltante, tratando-se de Weslley.



    Já Paulo Ricardo Coirano disse no distrito policial que trabalhava na loja em questão quando notou o roubo em andamento e procurou se esconder, porém, conseguiu observar o rosto dos assaltantes e reconheceu o acusado Cláudio por meio de fotografia, sem qualquer dúvida. 



    Foram colhidos os depoimentos de outros funcionários do estabelecimento comercial, que confirmaram a ocorrência do assalto, sem, contudo, terem condições de procederem ao reconhecimento.



    Interrogado na fase administrativa da investigação, o acusado Weslley preferiu permanecer em silêncio, enquanto os corréus Cláudio e Renan não foram interrogados.



    Cláudio (o recorrente) não compareceu para ser interrogado em Juízo, sendo reconhecida sua revelia. A seu turno, os corréus Renan e Weslley negaram a acusação, embora admitissem que os três acusados se conhecessem.



    Entretanto, as negativas ficaram isoladas nos autos, pois as vítimas informaram em Juízo a dinâmica do assalto, tal como narrado na denúncia.



    Vale ressaltar que o ofendido Renato informou em Juízo que a autoridade policial lhe exibiu diversas fotografias para o reconhecimento dos assaltantes, sendo que reconheceu aos três acusados sem qualquer dúvida.



    Já em Juízo, ele ratificou o reconhecimento do acusado Weslley.



    […]



    A vítima Fernando reconheceu em Juízo Renan e Weslley, e quanto ao corréu Cláudio, revel, reconheceu a sua fotografia a fls. 63.



    […]



    Portanto, os reconhecimentos por parte das vítimas, pessoas desinteressadas no deslinde da causa, não foi infirmado por qualquer prova produzida pelas Defesas.



    […]



    E a par de tais elementos de prova, bem como do grave indício relacionado à prisão em flagrante, após a prática de novo assalto no mesmo estabelecimento comercial, os acusados se limitaram a negar a acusação, de forma singela.



    […]



    Quanto ao corréu Cláudio, ele foi reconhecido pelos ofendidos Fernando e Paulo Ricardo, e sequer apresentou nos autos a sua versão para os fatos, de modo que nenhum elemento de prova produzido pela Defesa está a infirmar a prova trazida pela acusação.



    Não seria demais consignar o significativo valor probatório das declarações das vítimas, porquanto elas se submeteram à grave ameaça e mantiveram contato direto com os assaltantes, e seus relatos, salvo prova em contrário, inexistentes nos autos, gozam de total credibilidade.



    A propósito, o passado dos acusados não os recomenda, pois eles contam com condenações penais anteriores, bem como foram condenados definitivamente pelo roubo praticado em coautoria no mesmo estabelecimento comercial.



    Deste modo, o conjunto probatório é consistente e suficiente para as condenações’.



    Nesse contexto, a despeito de o novo entendimento desta Corte haver superado a anterior interpretação de que as regras contidas no art. 226 do CPP seriam mera recomendação, no presente caso, não vislumbro constrangimento ilegal, pois a autoria delitiva do crime de roubo, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante a restrição da liberdade, não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, uma vez que a sentença condenatória também foi lastreada no depoimento das vítimas, que, submetidas à grave ameaça, mantiveram contato direto com os assaltantes, além de informarem em Juízo a dinâmica do assalto, tal como narrado na denúncia (fl. 807).



    Assim, razão não assiste à impetração, uma vez que, na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2º, inciso II e VI e § 2º-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal) não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, [...]. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 730.818/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2022)”. (eDOC 35, p. 3 – grifos meus)



    Verifico, portanto, que o reconhecimento fotográfico foi realizado com a exibição de várias fotografias – impedindo o direcionamento da vítima a suspeito já determinado pela autoridade policial –, nem foi o único elemento probatório a basear a condenação do paciente, o qual foi preso em flagrante ao tentar roubar, pela segunda vez, a mesma loja.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conhecer do presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente